Tribunal: TJSP
Processo: 1041808-19.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREPARO RECURSAL SUFICIENTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILIQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 4.o, II, § 2.o, DA LEI 11608/2003. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO ESTATUTO CONSUMERISTA. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL PARA ASSUNÇÃO DE

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREPARO RECURSAL SUFICIENTE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA ILIQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 4.o, II, § 2.o, DA LEI 11608/2003. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO ESTATUTO CONSUMERISTA. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL PARA ASSUNÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ADMINISTRADORA. ABRANGENCIA CONTRATUAL DE TODAS AS LOCAÇÕES ADMINISTRADAS PELA RÉ. DEDUÇÃO INDEVIDA DE HONORÁRIOS PELA RÉ. INDÉBITO DOBRADO. NECESSIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA, PORÉM LIMITADA AOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM QUE SE APUROU HAVER COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES PELA RÉ. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. INVIÁVEL O RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRECEDENTES. DANOS MORAIS IGUALMENTE INDEVIDOS NO CASO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelações parcialmente providas, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000542498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041808-19.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados
MARIA MANUELA FERREIRA TAVARES e VIRGINIA LIMA FERREIRA
TAVARES, é apelado/apelante ALIANÇA IMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recurso. V.U. Fará declaração de voto convergente o 3o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 10 de julho de 2019.
Cristina Zucchi
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes/Apelados: MARIA MANUELA FERREIRA TAVARES e OUTRA e
ALIANÇA IMÓVEIS LTDA.
Comarca: Guarulhos 7a Vara Cível (Processo no 2016/1041808).
EMENTA:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE
ADMINISTRAÇÃO
DE
IMÓVEIS.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
PREPARO
RECURSAL
SUFICIENTE.
FIXAÇÃO
EQUITATIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA ILIQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART.
4.o,
II,
§
2.o,
DA
LEI
11608/2003.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
INCIDÊNCIA
DO
ESTATUTO
CONSUMERISTA.
INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
CONTRATUAL PARA ASSUNÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PELA
ADMINISTRADORA.
ABRANGENCIA
CONTRATUAL
DE
TODAS
AS
LOCAÇÕES ADMINISTRADAS PELA RÉ. DEDUÇÃO
INDEVIDA DE HONORÁRIOS PELA RÉ. INDÉBITO
DOBRADO.
NECESSIDADE.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
INCIDÊNCIA,
PORÉM LIMITADA AOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM
QUE SE APUROU HAVER COBRANÇA INDEVIDA DE
VALORES PELA RÉ. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS.
INVIÁVEL O RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
PRECEDENTES.
DANOS
MORAIS
IGUALMENTE
INDEVIDOS
NO
CASO.
MERO
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
Apelações parcialmente providas, nos termos do acórdão.
Trata-se de apelações digitais (das autoras às fls. 340/351, com preparo
às fls. 355/356; da ré ás fls. 358/374, com preparo a fl. 412) interpostas contra a r.
sentença de fls. 324/330 (da lavra do MM. Juiz Marcelo Tsuno), cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos, “para condenar a ré
à restituir às autoras os valores indevidamente retidos, na forma simples, bem como à
multa contratual, nos exatos termos do contrato pactuado entre as partes, a serem
apurados em fase de cumprimento de sentença, que deverão ser corrigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
monetariamente (Tabela Prática TJ-SP) desde a data da retenção, e juros mensais de
mora (1%) a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca e do novo regramento
contido no Código de Processo Civil de 2015, cada parte arcará com suas respectivas
despesas processuais, nos termos de seu artigo 86. No mais, condeno as partes ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais das partes contrárias, no valor
equitativo de R$ 1.500,00.”
Embargos de declaração (da ré às fls. 333/337), rejeitados (fl. 338).
Alegam as autoras e apelantes, em extrema síntese, que fazem jus à
repetição dobrada do indébito, ao contrário da determinada devolução simples dos
valores retidos indevidamente pela ré em flagrante má-fé. Sustentam que a ré deve arcar
com o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, a título de perdas e danos,
necessários à busca do direito invocado nesta demanda, pugnando, ainda, pela
condenação da ré no pagamento de verba moral indenizatória e pelo acerto do marco
inicial para aplicação dos juros moratórios.
Alega a ré e apelante, preliminarmente, a ocorrência da prescrição
trienal, aplicável na hipótese de repetição de indébito, e de ilegitimidade de parte,
porquanto houve a assunção autorizada de honorários advocatícios pelas autoras-
locadoras, o que corrobora a contratação particular entre eles (advogados particulares e
a autora), não com a administradora. Quanto ao mérito, nega descumprimento de
obrigações assumidas, em especial o desconto de honorários referido na execução
proposta em desfavor de Najat Daud Simon Sakka, a titulo de acordo judicial,
porquanto o importe depositado e retido pela ré se referia à sucumbência do executado,
não a créditos locatícios. Diz que o contrato de fls. 29/32 se referia especificamente a
um imóvel administrado, não tendo aplicação a todas as locações das autoras, que já
vigiam anteriormente ao seu firmamento. Nega aplicação da multa penal a todas as
locações administradas, ao contrario do estipulado na r. sentença, pugnando pela
reforma do julgado ou, em última hipótese, pela mitigação das sanções impostas.
Os recursos são tempestivos (fls. 332, 339, 340 e 358) e foram
recepcionados em primeiro grau (art. 1010 e seguintes do NCPC), preenchendo as suas
necessárias condições de admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vieram contrarrazões (da ré às fls. 414/430, das autoras às fls. 435/448),
pugnando a ré pelo não conhecimento do recurso das autoras, por insuficiência do valor
recolhido a titulo de preparo recursal.
É o relatório.
Pretendem as autoras a repetição dobrada de valores cobrados
indevidamente pela ré, a título de honorários advocatícios, os quais alegam que, por
força de contrato, deveriam ser suportados pela própria ré, além de multa por
descumprimento contratual e reparação por danos materiais (honorários contratuais) e
morais.
Aduzem as autoras que firmaram contrato de prestação de serviços com a
ré, para administração de contratos de locação de imóveis herdados e descritos às fls.
60/61. Sustentam que por força deste contrato de prestação de serviços, comprometeu-se
a ré a administrar os contratos de locação de imóveis, mediante o recebimento de
aluguéis e encargos em nome das autoras, sendo responsável ainda por promover as
ações necessárias ao fiel cumprimento dos contratos de locação, responsabilizando-se
por honorários advocatícios que pudessem advir com o ingresso de futuras ações
(cláusula 4.a fls. 29/32).
Todavia, mesmo havendo disposição expressa acerca da assunção de
eventuais honorários advocatícios pela ré, foram surpreendidas com descontos relativos
e indevidos de seus créditos locatícios. Pretendem, assim, o recebimento do indébito
dobrado, de multa por descumprimento contratual (cláusula 10.a), de danos materiais,
relativos aos honorários advocatícios contratuais desta ação e, por fim, de danos morais.
Os recursos terão análise conjunta, dadas as suas similitudes, merecendo
a r. sentença alguns acertos, respeitado o entendimento de seu ilustre prolator.
De início, entendo suprida a exigência afeta ao recolhimento do preparo
recursal, pelo importe comprovado pelas autoras (fls. 355/356). A r. sentença,
conquanto condenatória, não foi líquida, de modo a indicar sobre qual valor incidiria os
4% a título do preparo recursal, tampouco se definiu, monocraticamente, qual seria o
valor equitativo do preparo recursal (art. 4, II, § 2.o, da Lei 11.608/2003).
Assim, para viabilizar o acesso à Justiça, entendo por equânime o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recolhido pelas autoras, a título de preparo recursal, o qual corresponde a 4% do importe
condenatório estimado, sendo este bastante ao conhecimento de sua insurgência.
De plano ainda, importa rechaçar novamente a preliminar de prescrição
do direito acional das autoras, ora, porém, sob outro enfoque jurídico. Conquanto
enquadrada ao caso a prescrição decenal, creio que esta, igualmente inocorreu, mas pelo
prazo quinquenal, previsto na legislação especial consumerista.
Isso porque a ação requesta o recebimento de danos materiais e morais,
causados por fato do serviço prestado pela ré às autoras-consumidoras, a justificar a
incidência do prazo prescricional quinquenal, previsto no regramento especial do art. 27
do CDC. Ademais, a relação havida entre a administradora de imóveis e o locador pode
ser qualificada como de consumo. A esse teor, o C. Superior Tribunal de Justiça
entende:
“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. DESTINAÇÃO FINAL ECONÔMICA. VULNERABILIDADE. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O contrato de
administração imobiliária possui natureza jurídica complexa, em que convivem características
de diversas modalidades contratuais típicas - corretagem, agenciamento, administração,
mandato -, não se confundindo com um contrato de locação, nem necessariamente dele
dependendo. 2. No cenário caracterizado pela presença da administradora na atividade de
locação imobiliária se sobressaem pelo menos duas relações jurídicas distintas: a de prestação
de serviços, estabelecida entre o proprietário de um ou mais imovéis e essa administradora, e a
de locação propriamente dita, em que a imobiliária atua como intermediária de um contrato de
locação. 3. Na primeira, o dono do imóvel ocupa a posição de destinatário final econômico
daquela serventia, vale dizer, aquele que contrata os serviços de uma administradora de imóvel
remunera a expertise da contratada, o know how oferecido em benefício próprio, não se
tratando propriamente de atividade que agrega valor econômico ao bem. 4. É relação autônoma
que pode se operar com as mais diversas nuances e num espaço de tempo totalmente aleatório,
sem que sequer se tenha como objetivo a locação daquela edificação. 5. A atividade da
imobiliária, que é normalmente desenvolvida com o escopo de propiciar um outro negócio
jurídico, uma nova contratação, envolvendo uma terceira pessoa física ou jurídica, pode também
se resumir ao cumprimento de uma agenda de pagamentos (taxas, impostos e emolumentos) ou
apenas à conservação do bem, à sua manutenção e até mesmo, em casos extremos, ao simples
exercício da posse, presente uma eventual impossibilidade do próprio dono, tudo a evidenciar a
sua destinação final econômica em relação ao contratante. 6. Recurso especial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido.” 1
Nesse contexto, as autoras tomaram conhecimento dos danos (parágrafo
único, do art. 27 do CDC), quando das alegadas retenções ou descontos indevidos
promovidos pela ré a partir de março de 2013 (fl. 5 e 45/47). E, como a ação foi
proposta em 10/11/2016 (fl. 1), não há que se falar em prescrição.
Não há dúvida ainda acerca da legitimidade passiva da ré, a despeito da
alegação de que as autoras contrataram advogados alheios a ela ou dela dissociados. A
questão, como aferido monocraticamente, confunde-se com o mérito da demanda, de
modo que com ele será dirimida.
As partes acordaram que a ré, além de intermediar as locações,
administraria os contratos de aluguel, recebendo-os em nome das autoras, bem como de
que seria a responsável por promover as ações necessárias para o cumprimento destes
contratos, inclusive se responsabilizando pelo pagamento de honorários advocatícios,
que pudessem advir de referidas ações (cláusula 4.a fls. 29/32). Grifo nosso.
Assim dispôs a avença, “A contratada prestará serviço de intermediação
das partes, assistindo o (s) contratante (s) até a assinatura do contrato de locação, a
partir daí passará a administra-lo recebendo os aluguéis e encargos, bem como
promoverá as ações necessárias ao bom cumprimento do contrato, inclusive arcando
com os honorários advocatícios para este mister. As custas processuais serão pagas
pelo contratante (s).” (fls. 29/32)
Conquanto tenha sido a ré responsável por todas as locações das autoras,
inclusive das que já vigoravam antes do falecimento do pai e marido das autoras e,
mesmo reconhecendo que o firmamento expresso acima descrito, se referia somente a
um dos imóveis locados (Rua Bernardino Vergueiro, 274), extrai-se dos autos (fls.
49/50), que todas as locações seguiram, a partir deste firmamento pois ao que tudo
indica, antes do passamento do pai e marido das autoras, ocorriam de forma verbal ,
sob as regras dispostas neste contrato (fls. 29/32), ou seja, que as obrigações e direitos
dispostos no contrato vigorariam para todos os imóveis ou locações discutidas
especialmente nestes autos.
1 REsp 509.304/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe
23/05/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nessa linha, a conclusão é a de que os honorários advocatícios advindos
de ações patrocinadas em prol da eficácia dos contratos de locação administrados pela ré
deveriam mesmo ser assumidos por ela, sem desconto algum dos créditos das autoras,
senão os referentes às custas e despesas dos referidos processos (cláusula 4.a- fl. 30) ou
outros afetos aos direitos sucumbenciais exclusivos dos mandatários.
Quanto à faculdade de as autoras escolherem novos patronos a lhes
representar em ações locatícias, diferentes dos fornecidos ou associados da ré, dos autos
não se colhe esta intenção, tampouco provou a ré haver, frente à contratação de
advogados que não fossem os por ela própria eleitos.
As autoras receberam atendimento de advogados, entendendo tratar-se de
profissionais ligados ao jurídico da empresa ré, não outros cujos honorários poderiam
ser pagos pela parte contratante (cláusula 4.a, parágrafo único). O fato de terem anuído a
alguns descontos a título de honorários, não corrobora a referida escolha ou intenção,
senão a desinformação momentânea das autoras, posteriormente retratada, e admitida
pela própria ré (fls. 49/50 e 57/62).
Assim, somente para as ações patrocinadas após a vigência do contrato
estabelecido entre as partes (fls. 29/32 29/1/2013), notória a responsabilidade da ré
acerca dos honorários advocatícios, que deverão ser restituídos às autoras, e apurados
em fase de cumprimento de sentença, como disposto monocraticamente.
Ressalva que se faz, refere-se à ordem de devolução do indébito de forma
dobrada. A devolução do indébito, como proposto (art. 42 do CDC), é plenamente
viável, mormente porquanto a relação estabelecida entre as partes é a de consumo. O
regramento refere aos casos em que o consumidor é cobrado indevidamente de valor
que, aliás, deve ser desembolsado a esse título, o que exatamente se subsume à espécie.
A norma em debate traz traços diversos do contido no art. 940 do Código
Civil, ao qual se atribui a necessidade de comprovação acerca da má-fé. As autoras,
consumidoras dos serviços prestados pela requerida foram cobradas de valores
indevidos, que vieram a pagar, porquanto tiveram os valores debitados diretamente de
sua conta de créditos locatícios.
Neste compasso, feitas as ressalvas acima, devem ser ressarcidas em
dobro pelo que comprovadamente pagaram (art. 42, parágrafo único, CDC), com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde os
respectivos desembolsos e juros de mora legais, desde a citação.
Igualmente têm razão as autoras, quanto à exigência da multa por
descumprimento contratual, todavia não da forma como pretendem. Verificada a
incidência de cláusula penal, que atendesse a ambas as partes na hipótese de
descumprimento contratual (cláusula 10.a- fl. 31)2, deve a ré arcar com a restituição de
todas as comissões comprovadamente recebidas a título de administração dos imóveis
das autoras referidos neste feito somente, e a partir da data do firmamento do contrato
(24/1/2013 - fls. 29/32), até a entrega das chaves ou rescisão do contrato de prestação de
serviços.
Sem sentido lógico impor à ré clausula penal que abranja todas as
locações administradas e intermediadas pela ré indistintamente (fls. 60/61), sem que
delas, em específico, se extraia ou mesmo se discuta qualquer descumprimento
contratual. Decerto, assim, que à ré deve ser imposta a devolução de todas as comissões
recebidas pela locação e administração dos imóveis discutidos nestes autos (Rua
Bernardino Vergueiro, 276 fls. 39/43, Avenida Campista, 864 fls. 33/38), sobre os
quais recai a comprovada retenção de valores relativos a honorários advocatícios, o que
deverá ser apurado, igualmente, em sede de cumprimento de sentença.
Sem razão as autoras, contudo, quanto ao pleito de reparação por danos
materiais, relativos aos honorários advocatícios contratuais, necessários à busca do
direito aqui reclamado. Prevalece o entendimento de que a contratação de advogado é
questão atinente à parte e ao profissional escolhido, não podendo atingir terceiros. As
despesas com a contratação de advogado particular não são devidas, porquanto dizem
com contrato do qual não participou a demandada.
Nesse sentido, recentes precedentes desta E. 34a Câmara e do C. STJ:
"Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória c.c. indenização por danos
materiais e morais. Não comporta acolhimento a pretensão de ressarcimento do
montante gasto pelo autor com honorários advocatícios contratuais. A verba em
questão foi estipulada em instrumento celebrado entre o demandante e seus
advogados, sem a anuência da ré, de modo que não pode produzir efeitos contra
2 Fica estipulada a multa do valor integral das comissão (cláusula sexta, alínea “A”), devida até o final do contrato, na qual
incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato. A cláusula penal continuará prevalecendo em caso de prorrogação
do contrato, nos termos da cláusula oitava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ela. Precedentes desta E. Corte e do Col. STJ. De acordo com a disciplina do
CPC/2015, nas causas de valor muito baixo ou nas quais o proveito econômico
for inestimável ou irrisório, a fixação de honorários sucumbenciais se dá por
apreciação equitativa. No caso vertente, ademais, montante inferior ao fixado na
origem, R$ 1.000,00, seria incapaz de remunerar dignamente o trabalho
desempenhado
pelo
causídico,
abeirando-se
do
aviltamento.
Recurso
parcialmente provido."3
"Apelação. Ação de cobrança. Seguro facultativo. Furto de automóvel
estacionado em via pública. Veículo que estava sendo utilizado por condutor
diverso do declarado e para ida e volta ao trabalho. Agravamento do risco não
comprovado. Negativa de pagamento indevida. Danos morais não verificados.
Honorários contratuais indevidos. Sentença reformada. Recurso parcialmente
provido."4
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. DANO MATERIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERDAS E DANOS.
IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A orientação dessa Corte Superior entende que os custos provenientes da
contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui
ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar
inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa.
2. Agravo interno não provido."5
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DA PARTE VITORIOSA À CONDENAÇÃO DA
SUCUMBENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESPENDIDOS.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES
DA
CORTE
ESPECIAL
E
DA
SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DANO MORAL. NÃO INCIDÊNCIA. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de
ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais
despendidos pela vencedora. Precedentes: EREsp. 1.507.864/RS, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/4/2016, DJe
3 Apelação 1092515-38.2017.8.26.0100 TJSP 34a Câm. Dir. Privado Rel. Des. Gomes Varjão j. em 08/02/2019.
4 Apelação 1001871-83.2017.8.26.0606 TJSP 34a Câm. Dir. Privado Rel. Des. Nestor Duarte j. em 18/12/2018.
5 AgInt na PET no AREsp 834.691/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 07/02/2019, DJe 13/02/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11/5/2016 e EREsp 1.155.527/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 13/6/2012, DJe 28/6/2012).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento."6
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. CONDENAÇÃO
DA
EMBARGADA
AO
PAGAMENTO
DE

HONORÁRIOS

DE
SUCUMBÊNCIA

E

DESPESAS
PROCESSUAIS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. GASTO EXTRAPROCESSUAL NÃO
PREVISTO NO ART. 20 DO CPC/73. JULGAMENTO: CPC/73.
1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído este recurso especial,
interposto em 10/09/2014 e atribuído ao gabinete em 25/08/2016.
2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios contratuais
devem ser incluídos no cálculo das despesas processuais, a cujo pagamento foi
condenada a recorrida, com fulcro no art. 20 do CPC/73.
3. O art. 20 do CPC/73, ao tratar do custo do processo, imputou ao vencido,
com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, a responsabilidade
final pelo pagamento dos gastos endoprocessuais, ou seja, aqueles necessários à
formação, desenvolvimento e extinção do processo.
4. Os gastos extraprocessuais - aqueles realizados fora do processo -, ainda que
assumidos em razão dele, não se incluem dentre aquelas despesas às quais faz
alusão o art. 20 do CPC/73, motivo pelo qual nelas não estão contidos os
honorários contratuais, convencionados entre o advogado e o seu cliente, mesmo
quando este vence a demanda. 5. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, desprovido.”.7
Por fim, cumpre definir que não houve danos moral indenizável.
Conquanto induvidosa a irregularidade da cobrança dos honorários advocatícios
excepcionados em contrato, os quais deveriam ser suportados pela ré, por força de
contrato, cuja validade e extensão a todas as locações administradas e intermediadas
pela ré se aferiu, disso, pois, não se extrai as circunstâncias que ensejam a configuração
do dano moral, no caso.
Da análise dos autos, vê-se que, as autoras por erro ou desconhecimento
6 AgInt no AREsp 1332170/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019.
7 REsp 1571818/MG, T3, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, j. 9/10/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anuíram inicialmente a alguns descontos relativos aos honorários advocatícios (fl. 123),
para ingresso de demanda de despejo promovida para defesa da locação do imóvel
situado na rua Bernardino Vergueiro, 276 (fls. 45/47) e, quanto a outras ações
promovidas para recebimento de locatícios relativos ao imóvel situado na avenida
Campista, 864, discutiu-se haver ou não o direito a retenções de valores, configurando
somente mero descumprimento contratual, conforme ora se observou.
Consigne-se que o dever de indenizar derivado de inadimplemento,
somente pode acarretar - pela chamada violação positiva do contrato e se demonstrado
efetivamente daí advir prejuízos não fixados no contrato - as perdas e danos, que em
nada se confundem com a compensação moral (ilícito extracontratual Código Civil atual
artigo 186), até porque diversa a responsabilidade assumida pelas partes no pacto, com a
responsabilidade aquiliana (vide Código Civil atual artigo 389 e seguintes), bem como
não ser presumida a lesão extrapatrimonial, sendo que, quanto ao dano moral, para o seu
reconhecimento se reclama a demonstração e comprovação efetiva da consequência de
gravidade sujeita a incidência à regra dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
“Como regra, o descumprimento de contrato, pura e simples, não enseja reparação a título de
dano moral, salvo em situações excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera
psicológica e emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas,
circunstância essa que, analisando as provas carreadas ao processo, entendeu o Tribunal a
quo estarem presentes nos autos” 8
Na hipótese dos autos, não se vislumbrou elemento fundamental à efetiva
concretização do dano moral, ou seja, a ocorrência do evento danoso. É certo que as
autoras suportaram alguns dissabores com tal situação, entretanto, conforme orientação
dominante, o simples aborrecimento não basta para configurar o dano necessário à
reparação moral.
O Superior Tribunal de Justiça se pronunciou a respeito:
“... Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de
8AgRg no AREsp 352.198/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 06/11/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meros dissabores, sem abalo à honra do autor” (Recurso Especial n. o
664115/AM, 3. a Turma, Relator Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, DJ 28.08.2006, p. 281).
Assim sendo, excepcionados os desacertos sentenciais acima, no mais
fica mantida a r. sentença, especialmente quanto aos ônus sucumbenciais, definidos em
razão da proporcional e recíproca derrota entre os litigantes, ainda notável.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos recursos, nos
termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9185
Apelação Cível no 1041808-19.2016.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Aptes/Apdos: Maria Manuela Ferreira Tavares e Virginia Lima Ferreira
Tavares
Apelado/Apelante: Aliança Imóveis Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
I - Fundamentação
Curvando-me ao Princípio do Colegiado, acompanho o voto da
eminente relatora, ressalvando meu entendimento, porém, no sentido de ser cabível
dentro do conceito de indenização por dano material a restituição dos valores
dispendidos pela parte com a contratação de seu advogado.
E assim penso basicamente pelas seguintes razões:
(i) - por imposição legal, salvo pequenas exceções que não se
encaixam no presente caso, todo aquele que vai ao judiciário buscar o reconhecimento
de seus direitos deverá se fazer representar por um profissional detentor de capacidade
postulatória, regra esta que obriga o interessado a ter que contratar um profissional que
irá lhe cobrar honorários por conta dessa prestação de serviços;
(ii) - aquele que no judiciário se sagra vitorioso merece reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integral de tudo o quando houver gasto, única forma de se verificar na pratica que o
mesmo alcançou tudo aquilo e justamente aquilo que alcançaria caso houvesse o
cumprimento voluntario da obrigação pelo devedor. Nessa linha de raciocínio, forçoso
reconhecer que os valores a que o vitorioso fora obrigado por lei a contratar com seu
advogado devem lhe ser restituídos por aquele que deu causa a ação;
(iii) - a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em
favor do vencedor, decorrente das verbas de sucumbência, gera valores que nos termos
da legislação aplicável será de titularidade do advogado e não da parte que o contratou,
o que faz com que aquele que dispendeu valores com o seu patrono não receba
restituição dessa quantia ainda que se sagrando titular do direito discutido em juízo.
As razões acima enumeradas, repito, trazem-me forte convicção de
que aquele que contrata advogado (porque assim a lei lhe obriga), ajuíza demanda (vez
que não consegue extrajudicialmente solucionar a lide) e se sagra vitorioso (demonstra
ser o titular do direito) merece receber no judiciário reparação integral de todos os
valores que dispendeu para fazer valer o seus direitos, entre os quais, por conseguinte, o
quanto contratado com seu advogado.
E nem se alegue que o fato de ser um contrato firmado entre partes
(cliente x advogado) impediria que atingisse terceiros (adversário na ação) na medida
em que foi justamente pela violação deste terceiro aos termos do contrato que havia se
comprometido a cumprir que as apelantes se viram diante da necessidade de contratar
um advogado para o ajuizamento de uma ação judicial, de forma que esse terceiro, na
verdade, foi quem deu causa a contratação do causídico, devendo, então, reparar os
gastos derivados dessa situação.
Para afastar eventual argumento de que o raciocínio acima poderia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gerar um enriquecimento sem causa caso a parte tivesse formalizado contrato de
honorários em valores exorbitantes, basta a orientação para que o magistrado, ao fixar o
quanto indenizatório, se sirva dos valores previstos na tabela da OAB como parâmetro
para a definição do justo ressarcimento, tudo em atenção aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade.
Some-se a tudo o quanto acima exposto o fato de que as decisões do
STJ sobre o assunto não foram proferidas em expediente de recurso repetitivo de forma
que além de não serem vinculantes, ao contrário, mostram que a questão ainda é objeto
de intenso debate naquela Corte.
Ante o exposto, consignadas as razões acima, em atenção ao
colegiado, acompanho o voto da eminente relatora.
L. G. Costa Wagner
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA CRISTINA ZUCCHI
CBC534F
13
15
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR FA14970
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1041808-19.2016.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.